Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA. IMÓVEL. COEXISTÊNCIA RESTRIÇÕES.

1. A eficácia da penhora devido ao valor de outra dívida não pode ser óbice à execução em razão da discordância do exequente com a substituição dos bens, podendo haver a coexistência de restrições.

2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.